Tribunal: TJMT
Processo: 1023156-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023156-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANE RIBEIRO MESQUITA - CPF: 051.758.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. R. M. M. (TERCEIRO INTERESSADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 052.936.551-08 (PACIENTE), 2a vara de familia e sucessão da comarca de cuiaba (COATOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS – JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES – ANÁLISE QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – VIA INADEQUADA – DECRETO DE PRISÃO – LEGALIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

O H
abeas Corpus
não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em Ação própria. Trata-se de meio destinado à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus Preventivo n. 1023156-85.2021.8.11.0000 para suspender ordem de prisão por inadimplência de pensão alimentícia decretada pelo juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

A impetrante alega, que embora seja em regime domiciliar, o decreto de prisão irá causar prejuízo ao sustento de sua família.

Diz que o paciente em seu trabalho como mecânico recebe mensalmente um salário mínimo, além disso possui duas outras filhas, e portanto, não tem condições de arcar com o valor fixado na execução, porém se compromete a arcar com as despesas necessárias dentro de suas possibilidades.

Sustenta que, com o advento da pandemia, a situação financeira do paciente ficou ainda mais prejudicada, tendo inclusive sofrido suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Aduz ainda que o perigo de dano está caracterizado visto que já houve decisão do juízo determinando a prisão civil do paciente no caso de inadimplência, e a plausibilidade do direito está demonstrada pelo fato de o paciente não ter condições de arcar com o valor da dívida sem prejuízo ao sustento próprio e familiar, bem como por tratarem-se de débitos pretéritos.

Pedido liminar indeferido no Id. 113909983.

Informações prestadas (Id. 116791987).

Parecer pela denegação da ordem. (Id.118009977).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus Preventivo n. 1023156-85.2021.8.11.0000 para suspender ordem de prisão por inadimplência de pensão alimentícia decretada pelo juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Consta dos autos principais n. 0041174-24.2016.8.11.0041 que em audiência de conciliação realizada no dia 27 de janeiro de 2017, ficou estabelecido o pagamento de alimentos à menor na proporção de 30% do salário mínimo. No entanto, desde o trânsito em julgado o paciente não efetuou o pagamento dos alimentos, resultando em uma dívida de R$ 12.340,89.

E conforme informação do juízo a quo, “
devidamente citado, o executado permaneceu inerte, não justificou a ausência de pagamento, não comprovou que o tinha feito e nem mesmo o fez, ou seja, o executado teve oportunidade de apresentar a sua defesa (justificativa) nos autos, mas decorreu o prazo sem que o fizesse. A tese utilizada em favor do paciente como argumento a fundamentar o pedido de Habeas Corpus, não foi apresentada a este juízo.
” (Id. 116791987)

Convém mencionar que não cabe nesta via analisar a capacidade financeira do devedor, uma vez que essa matéria exige produção de provas, e, ademais, a subsistência da filha, menor de idade, tem de ser assegurada.

Além disso, vale lembrar que o alimentante pode se socorrer da via ordinária própria para buscar a revisão do montante estabelecido para a pensão que supostamente ultrapassaria suas possibilidades.

A propósito:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – DÉBITO ALIMENTAR – PRETENSÃO DE SER ANALISADA A FALTA DE CONDIÇÕES DO ALIMENTANDO/EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA – DENEGADA A ORDEM. É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.
Impossibilidade, na via estreita do HC, da apreciação de provas para análise das causas de extinção do direito do Exequente em receber a verba alimentar.
(N.U 1015694-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Portanto, não houve ilegalidade nem abuso de poder neste caso.

Posto isso,
denego a ordem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022